Tribunal: TCU
Processo: 013.752/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração oposto pelo Sr. Odacy Amorim de Souza, ex-Prefeito Municipal de Petrolina/PE, em face do Acórdão no 7.172/2020  TCU  2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. Odacy Amorim de Souza, ex-Prefeito Municipal de Petrolina/PE, em face do Acórdão 7172/2020-TCU-Segunda Câmara (Peça 83), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara de 10/08/2021, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de embargos de declaração oposto pelo Sr. Odacy Amorim de Souza (CPF XXX.793.514-XX), ex-Prefeito Municipal de Petrolina/PE, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, na íntegra, o Acórdão 7172/2020-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, acompanhado dos respectivos relatório e voto que o fundamentam, ao Recorrente e demais interessados.